Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, aviado por Sthefany Pereira Nolasco em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – Distrito Federal -, deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência que aviara, debitando ao ente público a obrigação de reservar vaga à agravante, a ser provida via aprovação no concurso público destinado à investidura no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, até o julgamento da demanda[1], indeferindo, em contrapartida, o pedido que deduzira almejando que lhe fosse concedida imediata posse no cargo público pretendido. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação “para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, reconhecer o direito da autora a tomar posse como pessoa com deficiência[2]”e, alfim, a reforma do decisório agravado e a ratificação da medida antecipatória. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que, conquanto tenha sido aprovada e nomeada em cargo público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) em vaga destinada a pessoas com deficiência, após realização da avaliação biopsicossocial, na qual resultara qualificada a concorrer às vagas reservadas, havendo sido, inclusive, nomeada ao cargo, fora surpreendida por exigência administrativa adicional, não prevista no edital do concurso, consistente na realização de nova perícia médica pela Gerência de Promoção de Saúde do Servidor do GDF. Apontara que a nova perícia fora realizada por médico do trabalho sem especialização em Otorrinolaringologia, o qual, contrariando as avaliações anteriores, não confirmara sua condição de pessoa com deficiência, o que lhe impedira de tomar posse no cargo para o qual já estava nomeada. Mencionara que, a despeito de o Juízo primevo ter reconhecido a probabilidade do direito que invocara e o risco de dano, consignando que a administração pública se excedera ao não reconhecer sua condição de pessoa com deficiência com base em procedimento não previsto no edital do concurso, determinara apenas a reserva de sua vaga até o julgamento da questão, não ordenando a sua posse imediata. Outrossim, sustentara que a urgência na efetivação de seus direitos reside na irreversibilidade dos prejuízos profissionais, financeiros e emocionais lhe impostos pela demora na resolução da lide, afetando sua estabilidade econômica, seu planejamento de vida e sua dignidade econômica, não se coadunando a simples reserva da vaga com a premência da situação. Nessa senda, verberara que a celeridade na efetivação dos direitos dos candidatos aprovados, sobretudo aqueles com deficiência, configura imperativo de justiça social e observância aos princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da eficiência no serviço público. Pontuara que a probabilidade do direito ressaíra inequívoca, porquanto os fatos foram irrefutavelmente demonstrados nos autos e estão em consonância com a legislação vigente, e que o dano já se faz presente, uma vez que a agravante enfrenta prejuízos profissionais e financeiros irreparáveis a cada dia de atraso na concessão de sua posse, subsistindo o risco de perder a vaga que deveria ser-lhe destinada. Ressaltara a reversibilidade da decisão e a ausência de dano significativo à Administração Pública, diante da natureza do cargo e da capacidade da agravante para o exercer a função. O instrumento afigura-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, aviado por Sthefany Pereira Nolasco em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – Distrito Federal -, deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência que aviara, debitando ao ente público a obrigação de reservar vaga à agravante, a ser provida via aprovação no concurso público destinado à investidura no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, até o julgamento da demanda[3], indeferindo, em contrapartida, o pedido que deduzira almejando que lhe fosse concedida imediata posse no cargo público pretendido. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação “para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, reconhecer o direito da autora a tomar posse como pessoa com deficiência[4]”e, alfim, a reforma do decisório agravado e a ratificação da medida antecipatória. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem, em sede de provimento antecipatório sob a moldura de tutela provisória de urgência, que o agravado seja submetido à obrigação positiva consubstanciada em empossar a agravante no cargo público para o qual fora nomeada e, posteriormente, impedida de assumir em decorrência da conclusão alcançada por perícia médica realizada como preparação para a investidura, a qual, segundo sustentara, não possuía previsão em edital, e viera a afastar sua condição de pessoa com deficiência, porquanto concorrera às vagas reservadas. Considerando que o pedido antecipatório volvido à imediata concessão de posse no referido cargo público não fora deferido sob essa formatação, ao fundamento de que essa medida não poderia ser realizada naquela fase processual, valera-se a agravante do duplo grau de jurisdição com o escopo de reformar o originalmente decidido e alcançar a medida antecipatória que lhe fora negada. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão de antecipação de tutela recursal, que resplandece desprovida de sustentação, porquanto a prestação demandada e passível de ser deferida no ambiente de tutela provisória, no caso, já fora concedida em caráter cautelar. Conforme pontuado, já fora resguardada a vaga para a qual, em princípio, se habilitara a agravante até o desenlace da pretensão por ela deduzida. Tratando-se de prestação formulada em face da fazenda pública, inviável que lhe seja assegura posse imediata no cargo, inclusive porque exaure o objeto da prestação e implica aumento da despesa pública, tornando tormentosa a reversão da prestação. Conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravante, pois envolve, ainda que por via reflexa, eventual retardamento no exercício do cargo público almejado e fruição da remuneração pertinente, efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que lhe sejam asseguradas, em sede de provimento antecipatório, investidura e posse no cargo para o qual se habilitara, segundo sustenta. Conforme pontuado, abstraída qualquer consideração sobre a higidez do direito que invocara, é inviável, no ambiente das tutelas provisórias demandadas frente à fazenda pública, a concessão da prestação almejada em ambiente de antecipação de tutela, porquanto implica exaurimento do objeto da prestação, irradiando, ademais, efeito irreversível. A tutela de urgência destinada à inclusão em folha de pagamento, reclassificação, extensão de vantagem remuneratória e/ou concessão de aumento a servidor público encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência em face da Fazenda Pública. É que os efeitos perseguidos com aquela conformação impactam imediatamente os cofres públicos e esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, tornando inviável a repetição de eventuais vantagens concedidas diante da natureza que ostentam as verbas salariais. Assim dispõem os arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” ... Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Aludida apreensão é corroborada pelo disposto no art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92, que dispõe o seguinte: “Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de mando de segurança, em virtude de vedação legal. ... § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.” Do tratamento dispensado à matéria afere-se que, encerrando a tutela provisória pleiteada pela agravante inclusão em folha de pagamento, à medida que a asseguração da posse no cargo público almejada implica a fruição dos vencimentos legalmente firmados, não pode ser concedida em sede de tutela de urgência de natureza antecipatória, pois enseja o exaurimento da tutela almejada, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. Essas apreensões desqualificam o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório, abstraída, frise-se novamente, qualquer consideração sobre a plausibilidade do direito invocado. Deve ser frisado novamente que a tutela passível de ser concedida na espécie já fora deferida, pois preservada a vaga que estaria destinada à agravante, não sendo juridicamente viável, contudo, que sejam asseguradas sua imediata investidura e posse, porquanto medidas reservadas para momento subsequente ao trânsito em julgado. Além do mais, deve ser assinalado que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida que traduz o reconhecimento e entrega antecipada do direito vindicado, quando concedida em sede de antecipação de tutela (NCPC, art. 303), podendo, outrossim, revestir-se de natureza meramente instrumental (NCPC, arts. 300 e 301). Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de forma antecipado. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. Ressalve-se que, quando revestida a tutela provisória de natureza cautelar, a apreensão de aludidos requisitos deve ser ponderada, porquanto visa a medida a assegurar a eficácia da tutela perseguida, resguardando o resultado útil do processo, não encerrando a entrega antecipada do direito vindicado. Sob essa realidade, não subsistindo risco de da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, notadamente porquanto já lhe fora assegurada reserva da vaga que lhe estaria destinada pela decisão ora arrostada, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da medida almejada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão agravada de ID 186937491, fls. 128/131 – ação de conhecimento no 0700889-47. [2] Agravo de Instrumento de ID 56937060, fls. 3/9. [3] Decisão agravada de ID 186937491, fls. 128/131 – ação de conhecimento no 0700889-47. [4] Agravo de Instrumento de ID 56937060, fls. 3/9.